Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705785-08.2020.8.07.0008 RECORRENTE: CRISTHIAN DE ALMEIDA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por falta de provas ou pela ocorrência de legitima defesa requerendo, ainda, em alternativo, a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher o depoimento da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, em harmonia com outros elementos de prova. No caso a descrição dos fatos feita pela vítima é coerente com o depoimento dos policiais e com as fotografias acostadas nos autos demonstrando a existência de lesão corporal, bem como pela própria confissão parcial do réu acerca dos fatos. 3. Não há legítima defesa se a agressão não foi para repelir injusta agressão e não utilizado moderadamente dos meios necessários para tanto. 4. Inviável a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato uma vez demonstrada a ofensa à integridade física da vítima, consistente na lesão em sua boca, braço e mão, provocadas pelas agressões físicas perpetradas pelo réu. 5. O laudo de exame de corpo de delito configura meio de prova para comprovar as lesões, mas não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida por fotografias e pela prova oral, aptas a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal. 6. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Defende, ainda, a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal, o que não ocorreu na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 158 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.810.064/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/8/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030